Tribunal: STF
Processo: ARE 1262616
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Piauí, assim ementado (eDOC 8, p. 1):
    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PAGAMENTO. PRELIMINAR. SENTENÇA NULA. REJEITADA. 1. Ressaltando que no caso em debate, o art. 113, §2°, do CPC/73, vigente à época da prolação da decisão, deixa claro que somente os atos decisórios serão nulos, devendo os autos serem remetidos ao Juízo competente para processamento do processo. Inexistindo, comprovação de prejuízo, não procede a argumentação apresentada. 2. Na hipótese, tendo restado incontroversa a existência de relação jurídica entre as partes no período objeto de condenação pela sentença, bem como a efetiva prestação de serviços, tenho que está suficientemente comprovado o fato constitutivo do direito da autora/recorrida. Ainda, é de se ressaltar que, como cediço, conforme regra processual geral estampada no art. 373, incisos l e II, do CPC/15, cabe ao autor provar o fato constitutivo do seu direito, e, ao réu/recorrente, o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, contudo, o recorrente não observou tal regramento. Recurso conhecido e improvido.”
    Os embargos de declaração não foram providos (eDOC 12).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do texto constitucional, alega-se violação aos arts. 37, caput, 93, IX, e 167, II e IX, da Constituição da República.
    Nas razões recursais, sustenta-se, preliminarmente, que “O acórdão do Tribunal Piauiense proferido no Recurso de Apelação é nulo de pleno direito porque violador do art. 93, IX, da CF, na medida em que deixou de apreciar todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia nos limites do que lhe foi submetido” (eDOC 16, p. 8).
    Aduz-se, no mérito, que “o que o acórdão fez foi impor ao obrigação ao Município de pagamento de verbas que seriam referentes à gestão anterior e não estão previstas no orçamento legal da Municipalidade, numa clara violação ao art. 167, II e IX e, portanto, também ao princípio Administrativo da Legalidade, sob o qual o município pode realizar apenas o que a lei lhe permite” (eDOC 16, p. 9).
    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário mediante aplicação das Súmula 279 e 280 do STF (eDOC 21).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Inicialmente, no tocante à alegada afronta ao art. 93, IX, da C.F., verifica-se que o acórdão recorrido inequivocamente prestou jurisdição e enfrentou as questões suscitadas com a devida fundamentação, ainda que com ela não concorde a Agravante.
    Nesse sentido, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.
    Quanto ao pedido de fundo, verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assentou que (eDOC 8, p. 6):
    “Tem-se que a recorrente é servidora do município e, que, foi admitida no serviço público através de Concurso Público, na função de auxiliar de serviços gerais, lotado na Unidade Escolar José Mariano Nogueira, conforme documentação de fls.10, neste ponto resta incontroversa, tal assertiva entre as partes.
    Assim, observa-se que a questão contravertida diz respeito a inexistência da contraprestação do administrador público municipal em benefício da servidora. Fundamenta a tese em obste legal que o impossibilita a efetivar a contraprestação, ou seja, pagamento de salários. Não obstante, deve-se destacar que, conforme regra processual geral estampada no art. 373, incisos ll, do CPC (art.333 do CPC/73, II), cabe réu/recorrente, o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado.
    Na hipótese dos autos, comprovada a relação juridica entre as partes no período objeto de condenação pela sentença, bem como a efetiva prestação de serviços, tenho que está suficientemente comprovado o fato constitutivo do direito da autora/apelada, cabendo à ré/apelante demonstrar o regular pagamento das parcelas pleiteadas. No entanto, apesar da lisura no procedimento, o contraditório e a ampla defesa, a municipalidade deixou de efetivar com a disposição a norma supra, vez que inexiste nos autos prova de efetivação de pagamento a servidora.” 
    Sendo estas as razões de decidir, verifica-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pela Turma de origem, notadamente acerca da comprovação dos pagamentos à servidora, demandaria o reexame de fatos e provas, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 25.1.2017. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO EM OBSERVÂNCIA AO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE. DISCUSSÃO SOBRE A OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, bem como o reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Nos termos do artigo 85, § 11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo, bem como os §§ 3º e 4º do art. 98. Ressalto que a compensação recíproca dos honorários advocatícios, fixada no acórdão recorrido, refere-se unicamente ao mínimo legal, restando ao recorrente a condenação ao pagamento do valor excedente à compensação como consequência da majoração ora operada.” (ARE 1012023-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 13.06.2017).
    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Servidor público. Férias. Décimo terceiro salário. Forma de cálculo. Prequestionamento. Ausência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível o recurso extraordinário se os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Impossibilidade de análise, em recurso extraordinário, da legislação local e o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois os agravados não apresentaram contrarrazões.” (ARE 975210-AgR, Rel. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 29.11.2016).
    Ademais, observa-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional. (ARE-RG 748.371, da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, Tema 660 da sistemática da RG).
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do artigo 932, IV, a e b, do CPC.
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.
    Brasília, 29 de setembro de 2020.
    Publique-se.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente